Tribunal: TJSP
Processo: 2099622-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação revisional de consumo - Demanda de consumidor não residencial - Decisão que deferiu a antecipação de tutela de urgência consistente em determinar a não inscrição ou retirada dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como evitar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica – Parcial reforma - Cabimento – Autora

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação revisional de consumo - Demanda de consumidor não residencial - Decisão que deferiu a antecipação de tutela de urgência consistente em determinar a não inscrição ou retirada dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como evitar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica – Parcial reforma - Cabimento – Autora que não pleiteou fossem seus dados retirados ou não remetidos aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC), tampouco que a ré se abstivesse de efetuar inscrições sobre o débito discutido – Decisão sem efeito nesse sentido – Débito, porém, pretérito - Impossibilidade de corte no fornecimento de energia em função dele - Manutenção do serviço condicionada ao regular pagamento das regulares e atuais faturas mensais de cobrança.

Recurso da ré parcialmente provido.